Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1. Exclua-se a anotação de segredo de justiça, posto que a hipótese dos autos não contempla exceção ao princípio da publicidade processual. 2. O presente agravo de instrumento tem por objeto despacho que facultou ao autor comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça. Contudo, na forma do art. 1.001, do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis. Desta feita, antes de prosseguir na análise dos pressupostos de admissibilidade, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403